Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709591-50.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso (ID 38453688) interposto contra a sentença (ID 38453686) prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento da sentença coletiva de no 59888/96 (1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), indeferiu a inicial por ilegitimidade ativa do sindicato para requerer cumprimento de sentença coletiva com a pretensão de execuções individuais. No apelo, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo com violação ao comando do art. 10 do Código de Processo Civil. Aduz que, ao não ser intimado para se manifestar a respeito do fundamento de rejeição prematura do cumprimento de sentença, foi prolatada decisão surpresa, violando a garantia do contraditório e a atenção à cooperação processual. No mérito, combate a classificação de direito coletivo em sentido estrito atribuída ao pleito, defendendo tratar-se de direito individual homogêneo, dada a origem comum e a divisibilidade do direito. Sustenta a legitimação sindical, prevista no art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, visto que tem atuação em nome próprio para defender interesses alheios, coletivos ou individuais, e aponta a ratificação da ampla legitimidade pelo Tema 823 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que é livre a distribuição de cumprimentos de sentença derivados de ações coletivas, sendo competente o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por terem os autos sido distribuídos aleatoriamente. Contrarrazões foram apresentadas no ID 38453696, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Admito e recebo a apelação em seu duplo efeito, presentes os requisitos de admissibilidade. Em relação à preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, observa-se que, logo antes de julgar extinto o processo por indeferimento da inicial, houve ordem de emendá-la para adequação da ação ao procedimento individual de sentença coletiva, porém, não foi cumprida. Na referida decisão o ilustre Magistrado expôs seu entendimento (ID 38453684): (...) No caso dos autos, o recorrente parece confundir liquidação individual de sentença em litisconsórcio, na qual dois ou mais titulares do direito buscam a satisfação de direito próprio representados processualmente por um ou mais advogados, com liquidação coletiva de sentença, em que um legitimado coletivo atua em nome próprio em defesa de direito alheio (substituição processual ou legitimação extraordinária) pertencente a uma coletividade de pessoas por ele substituídas. A hipótese vertente mais se aproxima, em primeira análise, de uma liquidação individual de sentença coletiva em litisconsórcio, pois o agravante não parece atuar como substituto processual da categoria como um todo, mas como representante processual de cinco associados do sindicato. Logo, a ação deve ser adequada ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. (...) Nesse sentido, é certo que a individualização dos créditos na planilha inicial por si só amolda a pretensão do sindicato ao cumprimento individual de sentença coletiva. E assim sendo, os credores devem compor o polo ativo e não o sindicato. Definitivamente, não havendo interesse coletivo, deve ser afastada a legitimidade ativa do sindicato, e, consequentemente a isenção de custas. (...) Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para EMENDAR A INICIAL, devendo: (i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDICATO do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 dias. O descumprimento da determinação ensejará o cancelamento da distribuição. Verifica-se, portanto, que a oportunidade vindicada pelo apelante foi dada, afastando-se a alegação da ocorrência de decisão surpresa, pois o contraditório e a cooperação processual foram conferidos. Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada. Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legitimidade ativa do sindicato para propor cumprimento individual de sentença coletiva em nome de um grupo de substituídos. Pois bem. No mérito, não há dúvidas de que, embora a sentença exequenda seja coletiva, a execução é individual, ainda que com formação de litisconsórcio facultativo, tanto assim que pode ser requerida em juízo diverso ao que proferiu a sentença. A matéria encontra-se pacificada pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, conforme o decidido no Tema 823: Tema 823: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) Destaca-se trecho do inteiro teor do acórdão por ser relevante ao deslinde da causa: (...) Entendo que a controvérsia possui repercussão geral, sobretudo porque sua resolução demanda a interpretação do art. 8o, III, da Constituição Federal e, por conseguinte, a definição do alcance da legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representam. Ademais, a questão ultrapassa os interesses subjetivos das partes e está presente em grande número de demandas similares, o que recomenda a esta Corte a sedimentação do entendimento sobre o tema, a fim de evitar seu efeito multiplicador. Reconhecida a natureza constitucional da discussão em tela e sua transcendência, observo que a matéria – alcance da legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria – está assentada nesta Corte no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais, abrangendo inclusive a liquidação e a execução de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Nesse sentido, destaco o julgado do Plenário deste Tribunal em que se pacificou a jurisprudência sobre o tema: “EMENTA: PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8o, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8o, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido” (RE 214.668/ES, Rel. Min. Carlos Velloso – grifos meus). Esse entendimento foi ratificado por esta Corte em diversas ocasiões, conforme se observa nos seguintes precedentes, entre outros: ARE 789.300-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 751.500-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 696.845-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; AI 803.293-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 217.566-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 591.533-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 795.106/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 193.503/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. Isso posto, manifesto-me pela existência de repercussão geral e pela reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Assim, nos termos do posicionamento havido em sede de repercussão geral, é reconhecida a legitimidade ativa do sindicato para propor cumprimento individual de sentença coletiva na qualidade de substituto processual, não prevalecendo o entendimento da carência de interesse processual do sindicato autor. Essa egrégia Corte apresenta julgados no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. A conclusão acerca da ilegitimidade ativa do SINDICATO foi detidamente apreciada pelo Magistrado de origem quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa afastada. 3. O sindicato atua como substituto processual e detêm legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria. Tratando-se de benefício percebido pelos servidores substituídos, há legitimidade ativa do sindicato para a propositura de demanda que visa cumprir o título executivo judicial. 4. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução. 5. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma. 6. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1628474, 07087972920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SINDSAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CONSTANTE DO ART. 1026, § 2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. 2. Não há que se falar em erro material ou contradição no julgado quando se constata que o Sindicato está agindo na qualidade de substituto processual, detendo ele, em tal posição, legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e, por isso, a coisa julgada advinda da ação coletiva alcançará todos os integrantes da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença. 3. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e, sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório. 4. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1432232, 07051791320218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa do sindicato. Isenção de custas: inaplicabilidade do CDC 87. 1. O sindicato tem legitimidade ativa para defender em juízo os direitos e interesses individuais dos integrantes da categoria que representa (RE 883.642 RG). 2. A isenção de custas prevista no CDC 87 restringe-se às demandas coletivas, não alcançando o cumprimento individual proposto pelo sindicato em favor de poucos substituídos. (Acórdão 1436530, 07053448020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a fixação da tese em repercussão geral, aplica-se o disposto no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito com a admissão do sindicato, em nome dos substituídos, no polo ativo da demanda. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador